Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011928-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL - CPF: 629.458.071-49 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), EDINA RIBEIRO DE ARAUJO EIRELI - ME - CNPJ: 09.446.522/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), Lucione Nazareth (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE IMAGEM – DIREITO DA PERSONALIDADE – TESE DE USO INDEVIDO DE IMAGEM – UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAR MATÉRIA SOBRE INVESTIGAÇÃO POR FRAUDE À LICITAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA LUCIONE NAZARETH – DIREITO DE IMAGEM – DIREITO DECORRENTE DA PERSONALIDADE E DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA – FACULDADE DE DISPOR SOBRE A IMAGEM OU OBSTAR EXPOSIÇÃO – USO DE IMAGEM PARA ILUSTRAR MATÉRIA SOBRE CORRUPÇÃO – FRAUDE À LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU INVESTIGAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE – MERA UTILIZAÇÃO DE FOTO EM QUE ESTÁ JUNTO A UM DOS INVESTIGADOS – INDUÇÃO DA POPULAÇÃO A ASSOCIAR A AUTORA NA PRÁTICA CRIMINOSA INVESTIGADA – HIPÓTESE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
– ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano configura-se na modalidade “in re ipsa”.

Todavia, no caso dos autos, restaram comprovados os danos à imagem, honra e personalidade da parte promovente porque teve uma fotografia publicada, na qual encontra-se na presença do prefeito investigado, para ilustrar matéria jornalística que noticia a apuração de fraude à licitação pelo chefe do executivo e outros servidores.

Com efeito, ao noticiar a possível prática de crime por outros servidores, mostra-se lógico que o uso da imagem da parte promovente, que nada tem a ver com os fatos, macula sua honra, imagem e reputação, pois aquele que lê a matéria e vê sua imagem, por óbvio, irá associá-la com o conteúdo da matéria.

A seriedade da notícia veiculada, ilustrada com imagem da parte promovente e do prefeito, exigiria a adoção de cautelas mínimas e a prudência, o que não fora observado no caso dos autos, de modo que evidente o dano moral sofrido, que deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Lucione Nazareth, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte passiva, a excluir a imagem da parte promovente da matéria publicada e a pagar indenização por dano moral (R$ 7.000,00) por uso indevido de imagem e associação ao fato criminoso investigado, por meio da fotografia que ilustra a matéria, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a tutela provisória de urgência deferida na lide, bem como
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para determinar que as partes Requeridas excluam a imagem da parte Requerente da matéria, conforme pleiteado na inicial, e condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 05.10.2020.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovida Lucione Nazareth, nas razões recursais, arguiu a nulidade dos atos posteriores à sentença por falta de publicação da sentença.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois apenas fez uso do direito de informar a população acerca dos fatos noticiados na matéria.

Argumentou que “ao contrário do que fora demonstrado alhures na sentença, inexistiu qualquer ato ilícito passível de indenização, em especial em um valor exorbitante, uma vez que, o Recorrente tão somente veiculou informações de interesse público com mero
animus narrandi
”, bem como sustentou que “a Recorrida tão somente aparece ao fundo da imagem, sem qualquer enfoque para sua pessoa”.

Alegou que “a imagem fora retirada do site eletrônico oficial do Município, em que divulga a aprovação de contas do ex-prefeito, ficando claro que jamais o objetivo fora macular a imagem da Recorrida”, bem ainda justificou que “divergente do que consta na sentença, a imagem da Recorrida não fora, em momento algum, violada, sobretudo, porque seu nome não consta na matéria jornalística”.

Sustentou “que, não há nos autos, qualquer prova no sentido de que a simples imagem da Recorrida lhe ocasionou constrangimento moral no Município em que reside” e que “caberia à Recorrida comprovar nos autos de forma inequívoca que a publicação lhe trouxe constrangimento passível de indenização, o que não ocorreu”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que o uso indevido de sua imagem a vinculou “ao ato absurdo pela qual a manchete induz ao eleitor na sua página inicial”.

O recurso inominado não fora recebido e houve oposição de embargos declaratórios para invocar a nulidade dos atos posteriores à sentença. Os aclaratórios foram acolhidos e o vício fora sanado, de modo que prejudicada a preliminar arguida no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de uso indevido de imagem e associação a conduta criminosa, uma vez que, apesar de não mencionar o nome da parte promovente, esta aparece na imagem divulgada, juntamente com o prefeito investigado.

A fim de resumir os fatos narrados e submetidos a julgamento, cito trecho da sentença, na qual o magistrado além de descrever os fatos, justifica os motivos pelos quais houve violação à honra, imagem e moral da parte promovente:

Alega a parte Requerente que teve a sua foto veiculada junto com uma matéria realizada pelas partes Requeridas, o qual possuía a seguinte manchete em seu website: “EX PREFEITO DE LIVRAMENTO E SERVIDORES SÃO INVESTIGADOS POR SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO”. Aduz que a veiculação da sua imagem junto ao do prefeito induz que esta também estaria envolvida com a investigação, uma vez que é servidora do município. Afirma ainda que a referida matéria prejudica a sua pré-campanha a prefeita da cidade de Nossa Senhora do Livramento, atingindo assim a sua honra. Por estes motivos requer a retirada as postagens, publicações e notícias com a imagem da parte Requerente, bem como indenização por danos morais.

As Partes Requeridas no mérito contestam a parte Requerente alegando que a matéria realizada é totalmente informativa, que narrou fatos verdadeiros, com objetividade e de forma isenta, inexistindo qualquer juízo de valor sobre os fatos. Afirma que inexiste qualquer citação ao nome da parte Requerente, assim, não há o cometimento de qualquer ato ilícito passível de indenização. Por este motivo, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos ventilados pelas partes Requeridas e requerendo o provimento dos pedidos iniciais.

Em análise aos documentos da inicial, constato que as partes Requeridas efetivaram a matéria jornalística, conforme narrado na defesa, bem como inexiste qualquer menção a parte Requerente no conteúdo da matéria.

Entretanto, é evidente que a foto utilizada para elucidar a matéria traz a foto do prefeito, que está sendo acusado, junto com a parte Requerente, que é servidora do município.

Frisa-se que a matéria não traz a chamada de que apenas o prefeito está envolvido, mas que também há o envolvimento de servidores.

Assim, para aqueles que verificam em um primeiro momento a matéria, entende-se que a parte Requerente estaria envolvida com o referido fato, o que sem dúvida gera um abalo a sua honra junto àqueles que visualizaram a notícia.

A imagem postada não condiz com o conteúdo da matéria, assim entendo que caberia as partes Requeridas se resguardar, excluindo a imagem da parte Requerente da matéria, uma vez que esta não possui nenhuma relação com o fato, evitando assim os dissabores por esta sofrido.

Não há dúvidas de que a vinculação da imagem parte Requerente a um escândalo de corrupção gera humilhação e perturbação psíquica de qualquer ser humano, ultrapassando as raias do mero dissabor ou aborrecimento.

Insurge-se a promovida Lucione Nazareth contra a sentença proferida, nos termos indicados no relatório acima elaborado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, com acréscimo de outros, que passo a demonstrar.

A situação posta a julgamento envolve duas situações caracterizadoras de dano moral: a) uso indevido da imagem, sem consentimento; b) associação, por presunção, da parte promovente ao fato criminoso investigado, pois ainda que não tenha sido mencionado o nome da parte promovente, esta encontra-se ao lado do prefeito investigado e a matéria, no seu título, indica a investigação de outros servidores.

Portanto, a despeito da tese de direito de informar, o caso em pauta exige solução objetiva, conforme assentou o E. Superior Tribunal de Justiça, para o qual o uso indevido de imagem configura hipótese de dano moral puro,
in re ipsa
, nos termos da Súmula 403:

Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Com efeito, o STJ fixou entendimento no sentido de que o uso de imagem, sem autorização, independe de prova do prejuízo, porque se trata de direito da personalidade, o qual é inerente à pessoa humana. No caso, a invocação do direito de informar não invalida a violação ocorrida por uso indevido da imagem, pois a informação poderia ocorrer sem o uso indevido da imagem, ou poderia ocorrer apenas com a fotografia do prefeito ou dos demais investigados, mas não com a imagem da promovente, ainda que ao fundo da imagem, pois não é alvo da investigação.

Outrossim, afora o uso indevido da imagem, que não exige comprovação de dano, no caso dos autos, o magistrado de origem muito bem destacou o evidente dano sofrido, pois a parte promovente teve sua imagem associada a conduta criminosa na qual não tem participação e não é investigada.

Portanto, no caso dos autos restaram comprovados os danos à imagem, honra e personalidade da parte promovente porque teve uma fotografia publicada, na qual encontra-se na presença do prefeito investigado, para ilustrar matéria jornalística que noticia a apuração de fraude à licitação pelo chefe do executivo e outros servidores.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA No 403/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. A violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. (Súmula no 403/STJ).

3. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - USO EQUIVOCADO DE IMAGEM
E NOME DAS PARTES RECORRIDAS EM MATÉRIA JORNALÍSTICA - ASSOCIAÇÃO A NOTÍCIA DE FURTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito das partes recorridas.

2- Ainda que no exercício do direito constitucional de liberdade de imprensa, deve o meio de comunicação zelar para a correta divulgação dos fatos e imagens.

3- Responsabilidade civil da empresa recorrente configurada, pois divulgou imagens e nome das partes recorridas suspeitas no envolvimento de furto ocorrido em uma residência, em injustificado equívoco. A seriedade da notícia veiculada exigia a adoção de cautelas mínimas, não observadas no caso.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 8010718-26.2014.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, ao noticiar a possível prática de crime por outros servidores, mostra-se lógico que o uso da imagem da parte promovente, que nada tem a ver com os fatos, macula sua honra, imagem e reputação, pois aquele que lê a matéria e vê sua imagem, por óbvio, irá associá-la com o conteúdo da matéria.

A seriedade da notícia veiculada, ilustrada com imagem da parte promovente e do prefeito, exigiria a adoção de cautelas mínimas e a prudência, o que não fora observado no caso dos autos, de modo que evidente o dano moral sofrido, que deve ser indenizado e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021